Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-95.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006936-95.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (EMBARGANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (EMBARGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JEAN CARLOS MACHADO SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo demandante contra acórdão que, embora tenha reconhecido o direito ao serviço de home care, foi omisso quanto à complexidade do tratamento, ao pronunciamento sobre a tutela de urgência, ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não especificar a complexidade do serviço de home care a ser fornecido; (ii) verificar se houve omissão quanto à apreciação da tutela de urgência; e (iii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o valor da causa e os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especificação sobre a complexidade do tratamento de home care no acórdão embargado dificulta a delimitação exata da obrigação imposta ao Estado e ao Município, configurando omissão que deve ser sanada para determinar expressamente que o serviço concedido é de média complexidade – 12 horas.

4.

A omissão quanto à análise da tutela de urgência é sanável com o reconhecimento de que a apreciação do pedido liminar restou prejudicada pela análise do mérito.

5.

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, sendo adequada sua retificação para R$ 205.261,40, calculado com base no valor médio diário dos serviços de home care de média complexidade pagos pela Secretaria de Estado de Saúde.

6.

A questão dos honorários sucumbenciais em ações relacionadas à prestação de serviços públicos de saúde está sujeita a sobrestamento em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 do TJMT e do Tema 1313/STJ, que estão pendentes de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, complementando o acórdão embargado para fixar o serviço de home care como sendo de média complexidade – 12 horas, corrigir o valor da causa e julgar prejudicada a liminar recursal, com sobrestamento do feito em relação aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"
1. A especificação da complexidade do tratamento de home care é essencial para a delimitação precisa da obrigação imposta aos entes públicos. 2. O valor da causa em ações que visam a concessão de home care deve corresponder ao benefício patrimonial anual pretendido. 3. A decisão sobre honorários sucumbenciais em ações de saúde deve ser sobrestada até o julgamento do tema pelos tribunais superiores
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, I, II e III; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.04.2023; STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, afetados em 25.02.2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
autor
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, que determinou a disponibilização do serviço de
home care
ao embargante Jean Carlos Machado Silva.

Os embargos do
Estado de Mato Grosso
(id. 265241263) alegam
omissão
no acórdão embargado por não ter enfrentado especificamente os argumentos apresentados sobre a
delimitação expressa da complexidade do serviço de
home care
, sendo essencial que a decisão especifique que o autor necessita de atendimento de
média complexidade
. A omissão, segundo o embargante, fere o
art. 489, § 1º, IV, do CPC
.

Por sua vez, os embargos de
Jean Carlos Machado Silva
(id. 260818652) sustentam que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a
tutela de urgência
pretendida, o
reestabelecimento do valor da causa
e os
honorários sucumbenciais
. Além disso, o embargante alega que seu pedido de
sustentação oral
não foi considerado pelo Tribunal, o que também configura omissão passível de correção.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões aos embargos em id. 265241264 e Jean Carlos Machado Silva em id. 267039275, ressalvando que não se opõe ao estabelecimento de home care de média complexidade, podendo variar após novas avaliações.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025